Tribunal: TJPA
Processo: 0001015-35.2012.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001015-35.2012.8.14.0093

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO ISOLADA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do baixo valor do débito (R$ 2.372,00 à época do ajuizamento) e da inexistência de bens penhoráveis após mais de dez anos de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral; (
ii
) estabelecer se, para aferição do valor ínfimo, deve-se considerar o débito da execução isoladamente ou o débito consolidado global do contribuinte; e (
iii
) determinar se a extinção sem prévia intimação da Fazenda Pública viola suas prerrogativas ou o interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), firma tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, estabelece que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, quando não houver movimentação útil ou localização de bens penhoráveis.

O caso concreto enquadra-se na hipótese normativa, pois o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00 e, após mais de uma década de tramitação, não houve localização de bens aptos à satisfação do crédito.

A aplicação do critério do débito consolidado global do contribuinte não afasta a extinção, pois a jurisprudência desta Corte adota como parâmetro o valor da execução fiscal isoladamente considerado no momento do ajuizamento, salvo existência de execuções apensadas, inexistentes no caso.

A extinção de ofício, quando amparada em precedente vinculante e em ato normativo do CNJ, não configura violação ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF.

Para fins de aferição do valor ínfimo, considera-se o montante da execução fiscal isoladamente no momento do ajuizamento, salvo hipótese de execuções apensadas.

A extinção de ofício, com fundamento em precedente vinculante e na Resolução CNJ nº 547/2024, não viola as prerrogativas da Fazenda Pública nem o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 183, 485, IV, 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Estadual nº 8.870/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJPA, Apelação Cível nº 0001206-69.2012.8.14.0032, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0017468-95.2016.8.14.0051, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática
que, nos autos da Apelação Cível, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

A decisão agravada entendeu que a sentença observou corretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral, bem como os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a ausência de interesse de agir diante do baixo valor do débito exequendo (R$ 2.965,00 à época do ajuizamento) e da inexistência de bens penhoráveis após mais de onze anos de tramitação processual.

Em suas razões recursais (ID nº 31504143), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, considerando o prazo previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC, com contagem em dobro nos termos do art. 183 do mesmo diploma; (
ii
) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a extinção da execução fiscal com fundamento exclusivo no baixo valor da causa; (
iii
) que a Lei Estadual nº 8.870/2019 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujo débito consolidado seja inferior a 15.000 UPF-PA, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade; (
iv
) que, para aplicação da referida lei, deve-se considerar o débito consolidado global do contribuinte — correspondente à soma de todos os seus débitos perante a Fazenda Pública estadual — e não apenas o valor da execução isoladamente; (v) que, no caso concreto, o valor consolidado atualizado do executado alcança R$ 6.887.052,30, circunstância que afastaria a incidência do critério de valor ínfimo; e (vi) que a extinção de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública, violaria o interesse público e as prerrogativas do ente fazendário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática negou provimento à apelação do Estado e manteve a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito, da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de execuções apensadas, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

O agravante, em suas razões, sustenta que a extinção foi indevida, argumentando que a Lei Estadual nº 8.870/2019 confere à Fazenda Pública a faculdade, e não a obrigação, de não ajuizar ou desistir de execuções de baixo valor. Alega, ainda, que o critério a ser considerado deveria ser o débito consolidado global do contribuinte, que no caso alcança a cifra de R$ 6.887.052,30, e não o valor isolado da presente execução.

Contudo, a irresignação do agravante não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da extinção de ofício de execução fiscal cujo valor, à época do ajuizamento em 18/12/2012, era de R$ 2.372,00 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais), e que, após mais de uma década de tramitação, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), pacificou o entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Estabelece a ementa do julgamento
do Recurso Extraordinário nº

1
.
355
.
208
, Tema 1.184 do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Em consonância com essa diretriz, o CNJ editou a Resolução nº 547/2024, que estabelece em seu art. 1º, § 1º:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência

de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,

respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00

(dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de

um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens

penhoráveis.
”

O caso em tela amolda-se perfeitamente à hipótese normativa. O valor da causa é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00, e o processo tramita de
forma infrutífera há mais de 10 anos, sem que se tenha localizado patrimônio para satisfazer o crédito. A manutenção de tal demanda representa um custo para a máquina judiciária desproporcional ao benefício que se poderia obter, em clara ofensa ao princípio da eficiência.

O argumento do agravante de que a Lei Estadual nº 8.870/2019 exige a análise do "débito consolidado" não se sustenta para afastar a extinção. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que o valor a ser considerado para fins de extinção por baixo valor é aquele da execução fiscal isoladamente, no momento de seu ajuizamento, a não ser que haja outras execuções apensadas, o que não ocorre no presente feito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal movida contra
ity

entity-person
">DILENA S GADELHA, fundamentada na ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, após mais de uma década de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (
ii
) verificar se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da CF/1988, legitima a extinção da execução fiscal de baixo valor, em respeito à racionalidade na utilização dos recursos públicos e do Poder Judiciário, conforme entendimento do STF no Tema 1184 da Repercussão Geral.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 reforçam que execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (ou 15.000 UPF-PA) podem ser extintas quando inertes
por mais de um ano, sem localização do devedor ou bens penhoráveis.

5. O valor considerado para extinção é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, não se somando valores de execuções autônomas nem se considerando atualizações posteriores, conforme entendimento consolidado.

6. A extinção, quando observados os precedentes vinculantes e normas aplicáveis, não viola o contraditório, a ampla defesa ou configura decisão surpresa, dispensando prévia manifestação da Fazenda Pública.

7. A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, sem novos elementos, caracteriza intuito protelatório, sujeitando o recorrente à penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, considerando o valor consolidado no momento do ajuizamento da ação, sem necessidade de somar execuções autônomas.

2. A extinção pode ser promovida de ofício, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de prévia intimação, desde que observados os parâmetros da legislação e dos precedentes vinculantes.

3. A reiteração de recursos sem novos fundamentos pode ensejar aplicação de multa por intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 485, VI, 927, 932, IV, ‘b’, 1.021 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0819289-57.2023.8.14.0051, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012066920128140032 28713112, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal movida contra y-
person
">WALDENEI BATISTA DA SILVA, com fundamento na ausência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto pela Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (
ii
) verificar se o valor do débito tributário consolidado, atualizado à época do ajuizamento, impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1184 de Repercussão Geral.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, especialmente, em razão da ineficiência do procedimento para fins de execução de créditos, sobretudo, quando há meios diversos e mais eficazes de cobrança.

5. A legislação estadual (Lei nº 8.870/2019) reforça o entendimento de que débitos inferiores a 15.000 UPF-PA não justificam o ajuizamento ou a continuidade de ações judiciais, salvo elevado potencial de recuperabilidade.

6. O valor a ser considerado para aferição do limite é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, desconsiderando atualizações posteriores ou valores de outros processos envolvendo o mesmo executado.

7. Inexiste violação aos princípios do contraditório ou da não surpresa, pois a sentença observou precedentes obrigatórios e normas aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2. Para extinção da execução, considera-se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento da ação, e não valores atualizados ou de outros processos.

3. A ineficácia das medidas judiciais adotadas demonstra-se notoriamente contraproducente, na medida em que a presente execução, ajuizada desde o ano de 2016, ainda não logrou alcançar qualquer desfecho definitivo. Nesse contexto, revela-se manifesta a sua inutilidade prática, configurando-se como um
procedimento processual estéril e desprovido de efetividade, em flagrante afronta aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 496, §§ 3º e 4º, II; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º-5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8.14.0028; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00174689520168140051 29904279, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Por fim, a
aplicação de precedente vinculante do STF e de norma administrativa do CNJ que apenas regulamenta tal entendimento dispensa a prévia manifestação da Fazenda Pública.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal movida contra W. V. PORTILHO E CIA LTDA, fundamentada na ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, após mais de uma década de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (
ii
) verificar se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da CF/1988, legitima a extinção da execução fiscal de baixo valor, em respeito à racionalidade na utilização dos recursos públicos e do Poder Judiciário, conforme entendimento do STF no Tema 1184 da Repercussão Geral.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 reforçam que execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (ou 15.000 UPF-PA) podem ser extintas quando inertes
por mais de um ano, sem localização do devedor ou bens penhoráveis.

5. O valor considerado para extinção é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, não se somando valores de execuções autônomas nem se considerando atualizações posteriores, conforme entendimento consolidado.

6. A extinção, quando observados os precedentes vinculantes e normas aplicáveis, não viola o contraditório, a ampla defesa ou configura decisão surpresa, dispensando prévia manifestação da Fazenda Pública.

7. A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, sem novos elementos, caracteriza intuito protelatório, sujeitando o recorrente à penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, considerando o valor consolidado no momento do ajuizamento da ação, sem necessidade de somar execuções autônomas.

2. A extinção pode ser promovida de ofício, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de prévia intimação, desde que observados os parâmetros da legislação e dos precedentes vinculantes.

3. A reiteração de recursos sem novos fundamentos pode ensejar aplicação de multa por intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 485, VI, 927, 932, IV, ‘b’, 1.021 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0819289-57.2023.8.14.0051, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006290620028140012 28714616, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, estando a decisão monocrática em total conformidade com a tese fixada em repercussão geral pelo STF e com a jurisprudência consolidada desta Corte, não há razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos da fundamentação supra.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2026